Tribunal: TCU
Processo: 043.535/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação que apreciou representação referente a indícios de irregularidade em pregão para o fornecimento de unidades móveis multifuncionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, ora em fase de Embargos de Declaração opostos pelos Departamentos Nacionais do Serviço Social da Indústria e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial contra o Acórdão 4536/2020-TCU-Plenário , proferido em sede de Pedido de Reexame; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos Declaratórios opostos pelos Departamentos Nacionais do Serviço Social da Indústria e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em face do Acórdão 4536/2020-TCU-Plenário , rejeitando-os, contudo, quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos o Acórdão 2.812/2019 deste mesmo colegiado com a redação dada pela deliberação ora embargada; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.